Tribunal: STF
Processo: HC 264495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.754/PE, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Pelo que se depreende dos autos, os pacientes foram denunciados pela “prática dos delitos previstos no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 299 do CP, art. 304 do CP, art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90, art. 16 da Lei nº 7.429/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98, art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 e art. 155, § 4º, II, do CP”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5º Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PROVOCADO. NÃO OCORRÊNCIA. MEROS ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA ILÍCITA. UTILIZAÇÃO QUE FOI AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que validou o recebimento de denúncia substitutiva, oferecida após a exclusão da primeira denúncia. 



    2. A conduta do magistrado de indicar a necessidade de esclarecimentos quanto à primeira denúncia não configurou provocação ao aditamento da primeira exordial e foi realizada apenas para garantir a observância de decisão tomada por instância superior em feito conexo. 



    3. Por meio da decisão proferida nos autos do RHC n. 150.787/PE esta Corte Superior reconheceu a falta de utilidade da quebra de sigilo telemático, não havendo demonstração de que as atuais provas utilizadas na denúncia sejam ilícitas. 



    4. A peça acusatória preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia da denúncia. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “A norma permite o suprimento de omissões formais [na denúncia], mas não autoriza o juiz a modificar a narrativa dos fatos ou a sugerir o acréscimo de elementos que não foram objeto de imputação pelo órgão acusador”; e (b) “a nova denúncia, embora formalmente distinta da original, continua a se referenciar e a se basear em um documento – o ‘Relatório de Análise Geral’ – que contém as provas expressamente declaradas ilícitas pelo próprio STJ no RHC nº 150.787/PE”. 



    Ao final, requer “o reconhecimento da nulidade do aditamento da denúncia provocado pelo magistrado, determinando-se o trancamento da ação penal”. Subsidiariamente, “o desentranhamento das provas ilícitas e de todas as que delas derivam, conforme decidido pelo uperior tribunal de justiça no RHC nº 150.787/PE”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, a Corte Regional rechaçou a tese de nulidade processual, destacando que “o despacho da autoridade impetrada para que fossem prestados esclarecimentos sobre aspectos específicos da denúncia não se confunde com determinação de aditamento à denúncia, na medida em que tais esclarecimentos tem por objetivo tão somente possibilitar à defesa o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, na ocasião da apresentação da resposta à acusação”. Nessa linha de consideração, decidiu o STJ: 



     



    Conforme consta da decisão agravada, não foi determinado aditamento da denúncia pelo magistrado, mas sim foi proferido despacho intimando o Ministério Público a prestar esclarecimentos acerca dos fatos constantes na denúncia apresentada, de modo a eliminar aspectos da denúncia que se reportavam justamente a provas anteriormente consideradas ilegais.



    [...]



    Essa é a razão pela qual, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, no que tange à alegação de nulidade do aditamento da peça acusatória subscrita pelo Ministério Público, assim consignou (fl. 525): 



    [...]



    Assim, a providência do magistrado não alcançou fatos não tratados na petição inicial, não tendo havido acréscimos ou alteração do pedido ou da causa de pedir originalmente apresentados pelo Ministério Público.



    [...]



    Não houve ingerência por parte do magistrado no ofício do órgão acusador; pelo contrário, os autos apontam para uma providência que viabilizou o melhor exercício do contraditório e da ampla defesa, consectários do devido processo legal.



    [...]



    Nesse contexto, não há, realmente, razão suficiente para nulificar o processo criminal, pois, além de não haver indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar a ação penal, nada impede o magistrado a determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a produção de diligências que entender pertinentes, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, por força dos princípios da verdade real e do impulso oficial. 



    Além disso, o acórdão impugnado deixou claro que “a providência do magistrado não alcançou fatos não tratados na petição inicial, não tendo havido acréscimos ou alteração do pedido ou da causa de pedir originalmente apresentados pelo Ministério Público”.



    Não se pode ignorar, ainda, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional”. (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016 e AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Por fim, quanto à alegação de que a nova denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal não teria excluído as provas consideradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça em impetração anterior, o acórdão ora impugnado assim se pronunciou:



    Com relação à tese de existência de prova ilícita (consoante decisão desta Corte Superior no RHC n. 150.787/PE), que teria lastreado a terceira denúncia recebida pelo magistrado, tem-se que, de igual modo, não merece prosperar, como já se permitiu entrever. 



    Conforme consignado na decisão agravada, o comando adotado no referido RHC n. 150.787/PE limitou-se a reconhecer a falta de utilidade da quebra do sigilo telemático determinado na ação penal de que tratam os autos, ainda quando se apurava, na fase inquisitorial, a real propriedade da empresa sob investigação.



    Portanto, não se verifica de plano – como se exige no âmbito célere do recurso em habeas corpus – que as provas atuais utilizadas para embasar a propositura da nova denúncia tenham sido alcançadas pela determinação desta Corte Superior, uma vez que, à época, tais provas não foram especificadas.



    Sobre a questão, o Tribunal de origem assim afirmou:



    Com relação ao segundo ponto, não se pode dizer, sem exame aprofundado de fatos e provas, que a nova denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal não excluiu as provas consideradas ilícitas pela egrégia Corte Superior, uma vez todas as manifestações do órgão de acusação demonstram o cumprimento daquela determinação. 



    Ademais, se os impetrantes entendem que estaria havendo descumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça, não é a este Tribunal que deve ser dirigida a reclamação, mas, sim, à própria Corte Superior, já que somente ela pode determinar qual seria o real alcance de sua decisão.



    Ademais, não se verifica a ocorrência de nenhum prejuízo que tenha sido eventualmente suportado pela defesa, o que, por certo, inviabiliza o reconhecimento de nulidade, consoante jurisprudência, há muito consolidada, desta Corte Superior.



    Nota-se, ainda, que a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve detalhadamente o fato delituoso e suas circunstâncias, além de conter a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 



    Assim, não há substrato fático-jurídico que possa conferir sustentação à medida, absolutamente excepcional, de trancamento da ação penal. 



    Realmente, impossível alterar o entendimento das instâncias ordinárias sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realize exame detalhado do suporte probatório, pretensão que, evidentemente, não se coaduna com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, “A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente